Tribunal: TJSP
Processo: 1032919-19.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO QUALIFICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória, com base no art. 485, X, do CPC. O autor recorre, com vistas a obter a anulação da sentença.
II. Questão em Discussão: A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO QUALIFICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória, com base no art. 485, X, do CPC. O autor recorre, com vistas a obter a anulação da sentença.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste no cabimento da exigência de apresentação de procuração específica com reconhecimento de assinatura ou, se eletrônica, por meio de certificado emitido por autoridade certificadora credenciada no ICP-Brasil, diante de circunstâncias indicativas de advocacia predatória.
III. Razões de Decidir: A assinatura eletrônica avançada, embora válida, possui menor grau de confiabilidade em relação à assinatura eletrônica qualificada. Zapsign credenciada como Autoridade de Registro e que não está apta a emitir assinatura eletrônica qualificada. Prejudicado o pedido de concessão da gratuidade da justiça ante o vício da representação processual.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A assinatura eletrônica qualificada tem maior grau de confiabilidade que a assinatura eletrônica avançada, admitindo-se exigências adicionais pelo magistrado, principalmente nas ações comumente atreladas à prática da advocacia predatória.
Legislação Citada: CPC, art. 485, IV; Lei no 14.063/2020, art. 4o; MP no 2.200-2/2001, art. 10; CPC, art. 104, § 2o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1017896-64.2022.8.26.0003, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024; TJSP, Apelação Cível 1020548-77.2024.8.26.0005, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025; TJSP; Apelação Cível 1032127-44.2024.8.26.0224; Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; j. 08.11.2024.